Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724087-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA OLIVEIRA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARILZA OLIVEIRA DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 197865690), que, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer e de pagar manejada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal. Destaca que tal pedido encontra respaldo na jurisprudência pátria. Defende o deferimento do pedido à baila, pois “(...) é pessoa que vive em situaçao de superendividamento. São diversas as dívidas e empréstimos descontados, ou diretamente na fonte, ou com retenção em conta bancária de empréstimos, conforme se pode observar dos documentos anexos.” e vive com renda líquida de apenas R$ 2.830,85. Tece mais argumentos sobre a atual situação econômico-financeira, que justifica o acesso gratuito à justiça, conforme requerido. Ancorada, em suma, nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso à baila, de modo que lhe seja autorizado a postular em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça. Não há pedido de tutela de urgência no vertente recurso. Antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos vindicados no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente a asseverada situação de hipossuficiência [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.], a fim de aferir se realmente se faz jus à concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Alternativamente, no mesmo prazo, caso queira, fica facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), advertindo que tal recolhimento gera a preclusão lógica acerca do pedido correlacionado, resultando no seu consequente indeferimento (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator